Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. AGRAVANTE VERIFICADA. PENA INTERMEDIÁRIA ELEVADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Réu, ora apelado, condenado por infringir o artigo 129, § 9°, do Código Penal c/c os artigos 5°, III, e 7°, I, da Lei 11.340/2006, em contexto de violência doméstica. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.
2. Nesse contexto, ficou comprovado que o apelado desferiu um soco no rosto da vítima caiu no chão em virtude do impacto, sendo a agressão forte o suficiente para quebrar um dos dentes da vítima, bem como para lesionar a sua boca, conforme apontado no laudo de exame de corpo de delito, causando ainda o sentimento de vergonha na vítima que narrou, entre outros, em juízo que se sentiu envergonhada por se tratar de lesão em seu rosto, especialmente quando estava diante de seus filhos, ocasião em que ficava sem máscara em casa. A par disso, a conduta típica praticada pelo apelado de desferir soco contra o rosto da vítima torna a conduta do agente, de fato, mais reprovável e grave, o que justifica a valoração negativa do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Restou ainda evidenciado que o apelado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, sendo a motivação do apelado para cometimento do delito o ciúme por acreditar que estava sendo traído e o sentimento de posse em relação à vítima, o que torna a conduta típica praticada pelo apelado ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena intermediária em virtude da incidência da agravante do motivo torpe, consoante art. 61, II, "a", do Código Penal.
4. Apelação conhecida e provida.